Tribunal: TJES
Processo: 5000528-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000528-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 07.03.23.

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000528-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. – EPP; NEUCIMAR FERREIRA FRAGA E EVILASIO DE ANGELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A hipótese comporta a interposição de agravo de instrumento eis que se trata de decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte (CPC/2015, art. 1.015, Inc. VI).

Consoante a jurisprudência pacificada Do C. STJ, “
impende ressaltar ser cabível interposição de agravo de instrumento contra a decisão que recebe parcialmente a ação de improbidade administrativa, determinando a exclusão de litisconsortes, em razão do processo prosseguir em relação aos demais réus
.” (STJ - REsp 1454640/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

A Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) agrupou em três categorias distintas os atos de improbidade administrativa, considerando os valores jurídicos afetados pela conduta e suscetíveis de tutela: 1º) atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 2º) atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art. 10º); e 3º) atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Por sua vez, a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) no seu artigo 52, considerou como improbidade certos atos ou omissões relativos à ordem urbanística, determinando a aplicação das normas da Lei nº 8.429/1992, criando uma quarta categoria. Ensina José dos Santos Carvalho Filho que “
naquelas primeiras categorias o legislador optou por referir no caput dos dispositivos dos artigos 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/1992 a conduta genérica configuradora da improbidade e nos diversos incisos as condutas específicas, que nada mais são - diga-se a bem da verdade - do que situações jurídicas exemplificadoras
d
a conduta genérica estabelecida no caput
.” (
In
M
anual do Direito Administrativo, Editora Atlas, 32ª edição, São Paulo, 2018, p. 1.157)

Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
a
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10”

(
STJ -
AgInt no REsp 1585575/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 06/12/2017)
.

Além do mais, “
o entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
” (STJ - AgInt no REsp 1551422/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 09/10/2017).

Por outro lado, existe a previsão legal de intimação pessoal para apresentação de defesa prévia antes do recebimento da petição inicial, conforme a regra do § 7º, do art. 17, da Lei nº 8.429/1992. Bem como de que r
ecebida a manifestação
do acusado
, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
(Lei nº 8.429/1992, § 8º, do art. 17).

Destaque-se, outrossim, que em
qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito
(Lei nº 8.429/1992, § 11º, do art. 17).

Na hipótese, a ação tem por objetivo o reconhecimento de ato de improbidade dos agravados quanto ao contrato nº 081/2009 de prestação de serviços de assessoria e consultaria e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ao apreciar o Processo TC nº 6871/2010, concluiu pela regularidade na prestação dos serviços da empresa ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP.

Também tenta responsabilizar NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, à época Prefeito do Município de Vila Velha, que, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apenas assinou o contrato de prestação de serviços, não tendo participado do processo de licitação ou realizado o pagamento dos serviços realizados. Todavia, o então Prefeito era o ordenador de despesas.

Anote-se que a causa de pedir da ação de improbidade administrativa seria o fato de que a empresa ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP foi contratada para prestação de serviço de assessoria e consultoria pelo Contrato nº 081/2009, para atender à comissões de licitações da Prefeitura Municipal de Vila Velha e das Secretarias Municipais de Administração, Saúde e Educação com vigência de 12 (doze) meses pelo valor mensal de R$ 18.250,00 (dezoito mil e duzentos e cinquenta reais), totalizando R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais).

Ocorre que segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO os serviços contratados são atribuições da Procuradoria do Município de Vila Velha, da Controladoria Geral do Município de Vila Velha e dos Técnicos Municipais de Nível Superior das diversas áreas de Administração, Auditoria, Contabilidade, Economia e Direito, o que, em tese, demonstraria a desnecessidade da contratação apta a justificar o ressarcimento ao erário.

Registre-se que
a
aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.249/1992, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas (Lei nº 8.429/1992, art. 21, inciso II).

Deste modo, o fato do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ter aprovado o contrato de prestação de serviços e o pagamento dos serviços prestados, não impede o prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Por outro lado, não prospera a alegação de que NEUCIMAR FERREIRA FRAGA apenas assinou o contrato na qualidade de Prefeito de Vila Velha porque, na qualidade de ordenador de despesa, é o tutor do erário e o responsável pelos atos administrativos com efeitos financeiros.

A assinatura do ex-Prefeito, no caso em exame, constituiu requisito de validade para que o contrato fosse executado e os valores fossem empenhados e liquidados.

Não se trata de formalismo contratual, a assinatura possui carga decisória, pois é nesse momento em que o gestor autoriza a contratação.

O contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades à formação de vínculo e à estipulação de obrigações recíprocas.

As obrigações contratuais decorrem da assinatura do contrato e não do processo licitatório, até porque o poder público pode desistir de contratar ou de executar o contrato.

A decisão recorrida ao receber a petição inicial com relação ao ex-Secretário, Evilásio de Ângelo, revela-se contraditória pois os 2 (dois) assinaram o mesmo contrato e apenas um deles responderia a ação de improbidade. Reitera-se, os efeitos da contratação, inclusive os pagamentos, foram decursivos da assinatura dos dois ex-agentes políticos.

Os atos anteriores à contratação foram preparatórios e não causaram prejuízo ao erário.

Por outro lado, relativamente à empresa agravada, ainda que tenha cumprido supostamente o contrato, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a sua contratação ocasionou prejuízo ao erário, pois segundo a inicial as atividades contratadas eram exercidas, com exclusividade, por servidores da ativa e detentores de cargos de provimento efetivo, ou seja, o município aumentou, desnecessariamente, as despesas com pessoal para obter o mesmo serviço que lhe era prestado anteriormente.

Lembre-se que conforme o § 6º, do art. 17, da Lei nº 8.492/1992 “a ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente” e segundo o C. STJ não há necessidade de provas robustas para o ajuizamento da ação de improbidade, bastam indícios de atos ímprobos porque na fase inicial vigora o princípio do
in dubio pro societate
. Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GUARDA MUNICIPAL. ABUSO DE AUTORIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desse Sodalício, basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

2. Neste ponto, cumpre ressaltar que "a petição inicial deve ser precisa acerca da narração dos fatos, para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. Não se exige, contudo, que desça a minúcias das condutas dos réus, nem que individualize de maneira matemática a participação de cada agente, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos imputados" (STJ, REsp 1.040.440/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2009).

3. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de guarda municipal em razão de agressão física a adolescentes que teriam cometido ato infracional análogo ao crime de roubo. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeira instância sob o argumento de que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa não é cabível, pois se trata de crime de abuso de autoridade.

4. No caso em apreço não há falar em inadequação da via eleita uma vez que a circunstância de os fatos narrados na inicial, aparentemente, se subsumirem a algum tipo penal previsto na Lei de Abuso de Autoridade não afasta a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.

5. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atentado à integridade física de particulares praticado por agente público, afora repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, também pode configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que, além de atingir a pessoa-vítima, alcança simultaneamente interesses caros à Administração em geral, às instituições de segurança pública em especial, e ao próprio Estado Democrático de Direito. Precedentes: REsp 1177910/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 17/02/2016; AgRg no REsp 1200575/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1917098/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO MUNICÍPIO. PETIÇÃO INICIAL. JUÍZO PRÉVIO DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o Prefeito do Município de Boa Viagem/CE, objetivando prestação e contas da verba destinada à construção de uma escola. Na sentença, a ação não foi recebida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar provimento ao recurso especial e determinar o recebimento da inicial da ação civil pública e processamento do feito.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que na fase de recebimento da petição inicial, deve-se realizar um juízo meramente de prelibação orientado pelo propósito de rechaçar acusações infundadas, notadamente em razão do peso que representa a mera condição de réu em ação de improbidade. Logo, a regra é o recebimento da inicial; a exceção a rejeição. A dúvida opera em benefício da sociedade (in dubio pro societate). Nesse sentido: (REsp 1808323/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020 e AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 18/09/2018).

III - Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos.

IV - O Tribunal de origem reconheceu que houve a prestação extemporânea das contas pelo réu, porém “o conjunto probatório acostado não demonstra a intenção de furtar-se ao dever de prestação de contas e a consequente ofensa aos princípios da administração pública”(fl. 1.396).

V - É fácil perceber, da análise dos trechos acima transcritos, que o Tribunal a quo exerceu juízo de valor definitivo quanto aos fatos articulados. É dizer, a fundamentação utilizada para concluir pela suposta ausência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa adentrou, substancialmente, no mérito da demanda, sem que sequer tenha ocorrido a necessária instrução processual.

VI - Assim, é prematura a extinção do processo, tendo em vista não existirem elementos fáticos ou probatório suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual.

VII - Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, “somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acordão o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014).

VIII - Com efeito, a improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação “como ocorreu no caso”, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado. Nesse sentido, são os precedentes desta Corte: (AgInt no AREsp 1468638/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 5/12/2019 e AgRg no AgRg no AREsp 558.920/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 13/10/2016).

IX - Agravo interno improvido .”

(STJ - AgInt no AREsp 1717388/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021)

Noutra parte, a decisão recorrida ao extinguir prematuramente a ação de improbidade contra os agravados poderá causar lesão de difícil ou incerta reparação ao erário porque impedirá que possam, em tese, ser comprovados os fatos articulados na petição inicial, impedindo a punição dos responsáveis caso seja comprovada a ocorrência de ato de improbidade e necessidade de ressarcimento ao erário.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da inicial contra ASSESSORA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP e NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, para a regular instrução processual.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000528-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. – EPP; NEUCIMAR FERREIRA FRAGA E EVILÁSIO DE ANGELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA – EX-PREFEITO QUE ASSINOU O CONTRATO –
ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO -
INDÍCIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO –
PRINCÍPIO INDUBIO POR SOCIETATE – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL CONTRA OS ENVOLVIDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. -
Nos termos da orientação jurisprudencial
d
o
Colendo STJ
, basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

2. -
A
petição inicial deve ser precisa acerca da narração dos fatos, para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. Não se exige, contudo, que desça a minúcias das condutas dos réus, nem que individualize de maneira matemática a participação de cada agente, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos imputados.

3. - Assim, é prematura a extinção do processo, tendo em vista não existirem elementos fáticos ou probatórios suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual.

4. -
A ação de improbidade administrativa deve prosseguir para analisar a possível prática de atos de improbidade supostamente praticados pelos agravados sendo que o Ex-Prefeito do Município de Vila Velha era o ordenador de despesa do município,
revelando-se prematura a extinção do processo sem resolução de mérito pelo singelo argumento de que
sua assinatura é uma simples formalidade porque, em última instância, era ele quem poderia confirmar ou não o contrato de prestação de serviço
e ao subscrevê-lo
assumiu a responsabilidade p
or eventuais e
supostas irregularidades existentes
n
a contratação da empresa agravada.

5. - A empresa contratada para prestação do serviço de assessoria e consultoria também deve continuar a figurar no polo passivo da ação pois, na hipótese de reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa por parte do então prefeito e do servidor que dirigiu o processo administrativo de sua contratação, assumirá a condição de beneficiária do ato ímprobo e terá responsabilidade solidária para, se for o caso, ressarcir o erário de eventuais prejuízos apurados, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE
,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 14 de março
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.